Tribunal: TJDFT
Processo: 0737578-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737578-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGÓCIOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TEMA 1.051/STJ. INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA DÍVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.“Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial ( ).” (STJ. REsp n. 1.843.332/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.). 1.1. A recuperação judicial da apelante/embargante foi pedida em 15/4/2014 e deferida em 21/05/2015, enquanto que o objeto da execução, contra a qual a embargante opôs os presentes embargos, são notas promissórias utilizadas para garantir pagamento de honorários advocatícios atinente a contrato firmado em 1.6.2017, após o deferimento da recuperação judicial.Inaplicável ao caso o que definido em sede do Tema 1.051, STJ, devendo ser tido como competente o juízo de origem para processar e julgar a execução. 2. Continência entre duas ou mais ações ocorre “quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.” (CPC, art. 56). Na hipótese, o Termo de Confissão de Novação de Dívida se restringe ao contrato firmado em 21.1.2019, o qual não é objeto da execução. 3. As notas promissórias (títulos de créditos dotados de autonomia e abstração, desvinculados da obrigação que lhe deu origem) foram emitidas como garantia de cumprimento de contrato firmado entre as partes, o que lhes retira a autonomia, permitida a discussão da causa da dívida. 3.1. Mas isto não implica iliquidez. Nota promissória vinculada a contrato exige que se instrua a execução com a avença respectiva, cujo objeto deve conter obrigação líquida e certa. Exata hipótese dos autos. 4. Os contratos têm objetos e valores diversos, o serviço contratado com a empresa apelada foi prestado, e o não pagamento das parcelas, objeto de refinanciamento tributário é de responsabilidade da empresa apelante e seus representantes legais. 5. O Contrato firmado em 1.6.2017 – objeto da presente execução – e o Contrato firmado em 21.1.2019 contêm objetos e remunerações distintas. Distintos os objetos e distintas as remunerações, insubsistente a alegada duplicidade da dívida. 6. A empresa apelada prestou o serviço contratado; o pagamento das parcelas, objeto de refinanciamento tributário, é de responsabilidade da empresa apelante. Não há que se falar em reconhecimento de contrato não cumprido. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 49 da Lei 11.101/2005, defendendo a incompetência do Juízo. Aduz que o crédito foi constituído em data anterior ao deferimento da recuperação judicial. Aponta que a existência do crédito deve ser determinada pela data do primeiro contrato firmado, por ser o fato gerador das promissórias. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 49 da Lei 11.101/2005. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que: “Na hipótese, as partes firmaram 3 (três) instrumentos contratuais relacionados a refinanciamento de dívidas tributárias da apelante-embargante: 1o Contrato – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 4.12.2013 (ID38897645) Objeto: refinanciamento de dívida tributária de R$288.855.134,43 (duzentos e oitenta e oito milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil cento e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) Honorários: R$23.686.221,00 (vinte e três milhões seiscentos e oitenta e seis mil duzentos e vinte e um reais) -- 2o Contrato – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado em 1.6.2017 (ID38897647) Objeto: refinanciamento de dívida tributária de R$100.225.883,39 (cem milhões, duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos) Honorários: R$ 6.110.614,00 (seis milhões, cento e dez mil, seiscentos e quatorze reais) -- 3o Contrato – Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, Contábeis e Financeiros, firmado em 21.1.2019 (ID38897648) Objeto: acompanhamento e fiscalização de contrato celebrado entre as partes. Honorários: R$ 33.700.000,00 (trinta e três milhões, setecentos mil reais). A recuperação judicial da apelante/embargante INEPAR foi pedida em 15/4/2014 e foi deferida em 21/05/2015 (TJSP, Comarca de São Paulo, 1a Vara de falências e recuperações judiciais, processo 1010111- 27.2014.8.26.0037, decisão de ID38897646). O objeto da execução, contra a qual INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL opôs os presentes embargos, são notas promissórias utilizadas para garantir o pagamento de honorários advocatícios atinente ao 2o Contrato — Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios — firmado em 1.6.2017, após o deferimento da recuperação judicial (21.5.2015).” (ID 42063437 - Pág. 10). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de contratos e de provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010